Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-39.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Registro: 2020.0000722671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001544-39.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é apelado OFICIAL DO
REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURIDÍCAS DA COMARCA DE NOVA GRANADA-SP.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de
apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas
Juridícas da Comarca de Nova Granada-sp
Voto no 31.210
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão
administrativa
–
Especialidade
objetiva
–
impossibilidade de identificar a servidão dentro da
área do imóvel atingido, em razão da ausência de
planta e memorial descritivo com pontos de amarração
– Óbice mantido – Recurso não provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Nova Granada/SP, que julgou procedente a dúvida
suscitada e manteve a recusa de registro de servidão administrativa junto à
matrícula no 8.214 daquela serventia extrajudicial.
Afirma a apelante, em síntese, que a servidão
administrativa está perfeitamente descrita em conformidade com a prova
pericial elaborada nos autos do Processo no 0003421-07.2014, da Vara
Única de Nova Granada /SP, o que afasta qualquer dúvida de que esteja
inserida nos limites da propriedade objeto da matrícula no 8.214.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
3

A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo não provimento (fl. 257/259).
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial
teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de
terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural objeto da
matrícula no 8.214 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Nova
Granada/SP.
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos da
ação de instituição de servidão administrativa (Processo no
0003421-07.2014, da Vara Única de Nova Granada /SP), apresentado a
registro pela apelante, foi negativamente qualificado pelo Sr. Oficial
Registrador, que apresentou a seguinte exigência: apresentar a planta e
memorial descritivo do imóvel serviente, com a localização da respectiva
servidão, a fim de que seja preservado o princípio da especialidade
objetiva.
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial do
título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
4
requisitos formais do título e sua adequação aos princípios registrais,
conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça1, vigente à época da qualificação (atual item
117). Está pacificado, inclusive, que a qualificação negativa não
caracteriza desobediência ou descumprimento de decisão judicia2.
Em que pese a realização de prova técnica no bojo da
ação judicial em que instituída a servidão administrativa em favor da
apelante, com a indicação das coordenadas geográficas e geodésicas da
área, não foram apresentados, nestes autos, planta ou memorial descritivo
com pontos de amarração que permitam identificar em que parte da
matrícula no 8.214 se encontra a área sujeita à servidão.
São diversos os precedentes deste Egrégio Conselho
Superior da Magistratura no sentido de que o registro da servidão
administrativa se submete a todos os princípios informadores dos registros
públicos. A propósito, já ficou decidido que:
"REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida Inversa - Carta
de sentença - Servidão administrativa - Princípio da especialidade objetiva
- Impossibilidade de identificar a servidão dentro da área de cada um dos
1 119. Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos exigidos pela lei,
quer sejam consubstanciados em instrumento público ou particular, quer em atos judiciais.
2 Apelação Cível n° 413-6/7; Apelação Cível n° 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível no
0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação Cível no 1001015-36.2019.8.26.0223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
5
imóveis atingidos, em razão da descrição deficiente nas respectivas
matrículas - Dúvida julgada procedente - Recurso desprovido." (TJSP;
Apelação Cível 1005785-19.2017.8.26.0037; Relator (a): Pinheiro Franco
(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior de Magistratura;
Foro de Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data
de Registro: 19/12/2018).
No referido voto, ficou expressamente consignado
que:
"A servidão administrativa proporciona utilidade para
o prédio dominante e grava o prédio serviente, que pertence a proprietário
diverso, com força de limitação administrativa. Uma vez registrada, grava
o direito real em favor de seu titular, no caso, a Administração Pública ou
suas concessionárias. Ora, não se pode admitir a constituição de um direito
real sem a necessária certeza sobre a amarração da área objeto da servidão
à base territorial sobre a qual está sendo implantada. É verdade que as
servidões administrativas não possuem natureza similar à da
desapropriação, como modo de aquisição de domínio; entretanto, de outro
enfoque, traduzem gravame e limitam o exercício da propriedade, com
natureza pública, instituído sobre imóvel alheio. Não se pode falar em
mitigação da especialidade objetiva para atos de registro constitutivo de
um novo direito real, sob pena de ofensa a todos os princípios de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
6
jurídica e publicidade afetos ao serviço de registro imobiliário."
Assim sendo, correta a exigência formulada pelo
registrador, quanto à necessidade de apresentação de planta e memorial
descritivo, objeto do imóvel serviente, com a localização da respectiva
servidão, a fim de que seja preservado o princípio da especialidade
objetiva.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1001544-39.2019.8.26.0390 -Voto no 31.210 - Nova Granada -
Аνάφη
7